Tribunal: STF
Processo: Rcl 66625
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A) DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725; B) DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Embargos de declaração na reclamação opostos, em 26.3.2024, contra a seguinte decisão proferida em 20.3.2024:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A) DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725; B) DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 62).



    2. A embargante aponta omissão, afirmando que “a r. decisão embargada deixou de analisar ou esclarecer a questão relacionada à impossibilidade de interposição imediata de recurso, no Processo do Trabalho, em face de decisão interlocutória, a teor do que dispõe o art. 893, § 1º, da CLT e do entendimento consolidado na Súmula 214 do C. TST, concluindo, equivocadamente, pelo trânsito em julgado da decisão que se pretende seja cassada por esta Corte Superior, vício sanável pela oposição de embargos de declaração” (fl. 2, e-doc. 66).



    Sustenta que “a r. decisão embargada não analisa – daí a omissão – ou esclarece – daí a obscuridade – a questão de que a r. decisão reclamada, proferida em 06.08.2021, ostenta indiscutível natureza interlocutória, pois, após reconhecer a natureza empregatícia da relação jurídica havida entre as partes, determinou o retorno do processo à 1ª instância, para exame das demais matérias do processo” (fl. 3, e-doc. 66).



    Requer “sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração, aplicando-se no que couber o efeito modificativo a que alude o art. 1.023, § 2º, do CPC, de modo que seja analisado o mérito da presente reclamação, com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido em 06.08.2021, pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1000349-25.2018.5.02.0373, sendo autoridade reclamada o Desembargador Relator Dr. PAULO EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA –, afirmando-se a inexistência de vínculo de emprego entre as partes, no processo principal, ou determinando-se que que outra sentença seja proferida pelo próprio juízo com observância da tese obrigatória fixada por este E. STF na ADC nº 66, na ADPF nº 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral” (fl. 7, e-doc. 66).



    3. Converto os embargos de declaração em agravo regimental 
(AI n. 691.081, de minha relatoria, DJ 20.5.2011; AR n. 2.270-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.6.2015; Pet n. 1.245-ED-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 22.5.1998; e RE n. 195.578-ED, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 23.8.1996) para o fim de exercer o juízo de reconsideração, próprio desta via recursal. 



    4. A decisão pela qual o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região assentou que o reconhecimento do vínculo empregatício somente  poderia ser desconstituído por ação rescisória induziu à compreensão, equivocada, de que a decisão reclamada teria transitado em julgado, a atrair a incidência da Súmula 734 deste Supremo Tribunal.



    Entretanto, a decisão é interlocutória, não se havendo cogitar de trânsito em julgado, inexistindo óbice ao processamento válido da presente reclamação, pelo que reconsidero a decisão proferida em 20.3.2024 e examino a presente reclamação.



    5. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jsl S/A, em 18.3.2024, contra o seguinte “acórdão proferido em 06.08.2021” (fl. 1) do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000349-25.2018.5.02.0373, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 668, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Admitida a prestação de serviços pela reclamada e negado o vínculo de emprego, inverte-se o ônus da prova, que passa a ser da ré, em razão da alegação de fato obstativo do direito do autor, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC/2015, e do qual não se desincumbiu a contento. Recurso do reclamante a que se dá provimento.



    (…) Do reconhecimento do vínculo de emprego.



    O reclamante pretende o reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira reclamada (JSL S/A) no período compreendido entre 03/11/2013 a 17/01/2017, na função de arquiteto de dados e software.



    O D. Juízo a quo acolheu a tese da defesa, no sentido de que no primeiro período (03.11.2013 a 31.05.2016) o reclamante era cooperado da 3ª ré (SEVEN IT), e no segundo período (01.06.2016 a 17.01.2017), o serviço foi realizado pela empresa de titularidade do próprio autor (SNAPSHOT - MICHEL SOUZA CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA), e entendeu que ‘... a relação havida entre as partes não se amolda nos contornos legais necessários ao reconhecimento do vínculo empregatício,razão pela qual rejeito a pretensão principal, não havendo que falar em anotação do contrato em CTPS (art. 487, I, do CPC c/c art. 769 e 832 da CLT). Julgo improcedente o pedido’.



    Pois bem.



    Com efeito, o exame da existência da relação de emprego deve ser feito à luz do princípio da primazia da realidade, que, segundo Américo Plá Rodrigues ‘significa que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos’ (In ‘Princípios de Direito do Trabalho’, Editora LTr, São Paulo, 1978, p.210).



    Data venia do entendimento adotado na origem, admitida pela 1ª reclamada a prestação de serviços do autor em seu favor, como Analista de Sistema/Analista Desenvolvedor (fls. 638/654), e negado o vínculo de emprego, o ônus da prova era da reclamada, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II, do NCPC. Contudo, deste ônus a primeira reclamada não se desincumbiu, como se verá a seguir.



    No caso, restou demonstrado nos autos que o autor prestou serviços à primeira reclamada no período de 03/11/2013 a 17/01/2017 primeiro como terceirizado e através da Cooperativa e posteriormente como autônomo, por meio da empresa SNAPSHOT - MICHEL SOUZA CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, sem qualquer solução de continuidade, no mesmo local, executando as mesmas atividades e reportando-se à mesma chefia.



    (…) Nota-se que, além de contraditórios, os depoimentos dos prepostos das reclamadas demonstram que houve intermediação fraudulenta de mão de obra. Veja-se que o reclamante sempre prestou serviços à primeira reclamada, inclusive com controle de jornada, e não houve alteração das atividades realizadas, mas apenas alteração da qualificação ‘formal’ do reclamante como ‘terceirizado cooperado’ e ‘autônomo’.



    (…) Some-se ao contexto o fato de a prova documental produzida nos autos demonstrar que o autor possuía crachá, e-mail e ramal da primeira reclamada (fls. 87/88 - ID. 4eac4b9 e fls. 132 - ID. f5ec0c9), cumpria jornada de trabalho que era controlada por prepostos da 1ª reclamada (fls. 127/131) e participava da escala de folgas (fls. 217 - ID. a8351f2), o que denota a sua plena integração na organização empresarial.



    Tais circunstâncias, observadas na hipótese dos autos, faz decair a tese sustentada pela defesa, na medida em que mostram-se incompatíveis com a liberdade e autonomia esperadas no trabalho tanto de associado cooperado como de autônomo.



    Repise-se, por oportuno, que as cooperativas, a teor do que dispõem os artigos 4º e 7º da Lei nº 5.764/71, se caracterizam pela prestação direta de serviços aos associados e não pela prestação de serviços de associados a terceiros, restando evidente o desvirtuamento de sua finalidade quando firma contratos a serem cumpridos por seus associados junto a terceiros.



    Resta patente, portanto, que o reclamante desenvolveu labor de forma habitual em favor da primeira reclamada, sob sua subordinação, durante a integralidade da extinta relação jurídica, sendo que no período 03.11.2013 a 31.05.2016 a 2ª reclamada e a ‘cooperativa’ atuavam com meras intermediadoras de mão de obra, em fraude à lei (art. 2º, 3º e 9º da CLT) e no período posterior, até 17/01/2017, a relação de trabalho não foi alterada, restando certo que o reclamante não possuía autonomia e não prestava serviços em proveito próprio, mas sim, em benefício da primeira ré.



    Dessa forma, verifica-se que o autor trabalhava como verdadeiro empregado da primeira reclamada, preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 3º a CLT para configuração da relação de emprego.



    Assim, reformo a r. sentença para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e a primeira reclamada no período de 03/11/2013 a 17/01/2017. Contudo, para que não se configure supressão de instância em relação aos pedidos decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego, determino o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem para que decida a respeito, como entender de direito. Por corolário, prejudicada a análise das demais matérias dos recursos” (e-doc. 26).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. O processo retornou à primeira instância. Em razão da decisão reclamada que reconheceu o vínculo trabalhista, o Juiz do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP condenou a reclamante.



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs recurso ordinário ao qual foi negado provimento nos seguintes termos:



    “- Do vínculo empregatício (matéria comum aos apelos das reclamadas).



    O v. Acórdão de fls. 1963/1971 (ID. 53ad201), proferido em 03/08/2021, acolhendo as razões recursais apresentadas pelo autor, reformou a decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, reconhecendo o vínculo empregatício e declarando existente o contrato de trabalho entre o reclamante e a primeira reclamada, no período de 03/11/2013 a 17/01/2017, motivo pelo qual os autos retornaram à Origem, para apreciação dos demais pedidos formulados na exordial.



    Assim, diante da nova sentença, não cabe a esta Instância Revisora reexaminar matéria já apreciada em sede de recurso ordinário anteriormente apresentado pelo autor, sob pena de perpetuação da lide.



    Nesse contexto, quanto ao tema referente ao vínculo empregatício, por óbvio, não há mais qualquer pronunciamento judicial a ser feito por este Tribunal. Prejudicado, assim, o exame do tópico em comento nos termos do art. 836 da CLT, que estabelece que aos órgãos da Justiça do Trabalho é vedado o conhecimento de matéria já decidida, salvo a hipótese de ação rescisória” (grifos nossos).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs recurso de revista não admitido. Opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs agravo de instrumento pendente de análise na presente data.



    6. Contra o acórdão proferido em 6.8.2021 pela autoridade reclamada, a reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    Sustenta que “a relação entre as partes se deu de maneira totalmente autônoma, conforme bem verificado pelo MM. Juízo a quo, tendo atuado o Sr. Michel como arquiteto de dados e software, ou seja, na área de Tecnologia da Informação da reclamante, é fácil reconhecer que o v. acórdão reclamado, ao reformar a r. decisão de primeiro grau para reconhecer o vínculo de emprego entre o Sr. Michel e a reclamante, adotou tese frontalmente oposta à firmada por esse E. STF tanto na ADC 48, na ADC 66, na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725-RG), na ADI 3.961, conforme será explorado, em detalhes, na presente reclamação” (fls. 9-10).



    Afirma que, “no período compreendido entre 03.11.2013 e 31.05.2016, o Sr. Michel era cooperado da 3ª ré da ação trabalhista nº 1000349- 25.2018.5.02.0373 – SEVEN IT. E, como bem verificado, todos os pagamentos foram tempestivamente realizados pela cooperativa, inclusive os recolhimentos previdenciários” (fl. 11).



    Ressalta que “a contratação do Sr. Michel, seja por meio de cooperativa, seja por meio de pessoa jurídica, foi realizada de forma lícita, sendo realizados os recolhimentos previdenciários incidentes e a emissão de recibos fiscais pelas empresas envolvidas, havendo de ser destacado que a contratação foi realizada entre pessoas capazes que obtiveram ganhos recíprocos com o negócio jurídico que o Sr. Michel, após ter se aproveitado durante anos dos benefícios advindos da forma de contratação por ele mesmo escolhida, sem qualquer vício de consentimento, ora pretende seja declarado nulo, para, agora, aproveitar-se dos benefícios da relação de emprego” (fl. 12).



    Requer “seja concedida a liminar, de modo a suspender os efeitos da r. decisão reclamada, até o julgamento, nos termos do art. 989, II, do CPC c/c o art. 158 do Regimento Interno deste E. STF, dos recursos interpostos na ação 1000349-25.2018.5.02.0373” (fl. 25).



    Pede “seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido em 06.08.2021, pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1000349-25.2018.5.02.0373, sendo autoridade reclamada o Desembargador Relator Dr. PAULO EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA –, afirmando-se a inexistência de vínculo de emprego entre as partes, no processo principal, ou determinando-se que que outra sentença seja proferida pelo próprio juízo com observância da tese obrigatória fixada por este E. STF na ADC nº 66, na ADPF nº 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 668, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    9. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie vertente, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a reclamante interpôs agravo de instrumento pendente de análise na presente data. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    10. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    11. A decisão reclamada manteve o reconhecimento do vínculo empregatício desconsiderando os contratos firmados inicialmente entre reclamante e cooperativa, da qual o beneficiário era cooperado e, posteriormente, entre reclamante e pessoa jurídica do beneficiário.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora